Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DO RÉU. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. O pedido de produção de prova pericial em sede de apelação configura preclusão temporal, porquanto foi conferido às partes o direito de pleiteá-lo em momento oportuno. Daí, não há falar em cerceamento de defesa.
2. Malgrado o réu esteja impedido de impugnar as contas apresentadas pelo autor, na hipótese de não cumprimento da obrigação reconhecida na primeira fase da demanda, as contas do autor devem ser justificadas documentalmente, sob pena de não homologação do saldo apurado (art. 550, § 5o e art. 551, § 2o, do CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.